Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002643-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ROSEMAR GRESLER - CPF: 784.915.331-68 (AGRAVANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (PROCURADOR), JARDIM ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 26.376.107/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.548.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROSEMAR GRESLER

AGRAVADO(S):

RONALDO PADILHA DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

CELSO FERREIRA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

JARDIM ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO -

ART.313, V, “A” E ART.921, AMBOS DO CPC/15 - AÇÃO DE CONHECIMENTO – TUTELA DEFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO APENAS PARA A SUSTAÇÃO DO PROTESTO DOS CHEQUES E NÃO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE OS FEITOS – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - REUNIÃO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO –
AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE MÁ-FÉ OU CONLUIO ENTRE A

PORTADORA EXEQUENTE E O TRANSMITENTE DO CHEQUE – DECISÃO REVOGADA - RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Ao invés de uma
prejudicialidade externa
, se o que foi reconhecido pelo juízo foi a conexão entre a execução originária e a ação de conhecimento ajuizada pelo executado emitente do cheque exequendo, não há se falar em suspensão de um dos processos (contingente) para aguardar o julgamento daquele cujo objeto seria em tese mais abrangente (continente), mas sim em processamento e julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes.

Não sendo arguida pelo executado (emitente do cheque exequendo) a possível má-fé do portador exequente ou o conluio deste com o transmitente (portador originário), não há como suspender o curso da execução nos termos do
art.313, inciso V, alínea “a” e art.921, ambos do CPC/15
, se na decisão que analisou a tutela de urgência aviada na ação de conhecimento em que se discute a causa subjacente, somente foi deferida a sustação do protesto da cártula, e não a suspensão de sua exigibilidade.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROSEMAR GRESLER

AGRAVADO(S):

RONALDO PADILHA DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

CELSO FERREIRA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

JARDIM ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
ROSEMAR GRESLER
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1003913-35.2021.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
, que determinou a suspensão da execução, nos termos do art.313, inciso V, alínea “a” e art.921, ambos do CPC/15, até o julgamento de mérito da ação de conhecimento n. 1008259-07.2021.8.11.0015.

Narra a recorrente que, em
30.04.2021,
ajuizou perante o juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT execução originária com base no cheque de n. 851716, no valor de R$500.000,00, emitido pelo agravado em 30.03.2021, o qual fora protestado em função de uma injustificada contraordem de seu pagamento (sustação).

Relata que antes de ser citado, o emitente compareceu espontaneamente aos autos da execução em
25.05.2021
e, ao invés de opor embargos à execução – meio adequado à impugnação da pretensão executiva – se limitou a juntar uma petição para suscitar uma “Questão de Ordem”, qual seja, a possível existência de continência entre execução e

Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada/Antecedente de Sustação de Protesto e/ou de Seus Efeitos c/c Inexigibilidade do Débito e Cancelamento Definitivo do Protesto
n. 1008259-07.2021.8.11.0015, manejado na data de
16.04.2021
perante o juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, em desfavor, dentre outros, da exequente ora agravante, requerendo a extinção não meritória da execução, nos termos do art.57 do CPC/15.

Destaca que, nesse interregno, foi indevidamente proferida sentença extintiva na execução mediante homologação de suposto pedido de desistência da exequente, ora agravante, contra o que foram opostos embargos de declaração, à vista da ausência de qualquer pedido de desistência, sendo os aclaratórios acolhidos para reconhecer o equívoco da indevida extinção, ocasião que o juízo ainda (i) recebeu a inicial executiva, (ii) reconheceu que o executado compareceu espontaneamente nos autos e (iii) determinou o prosseguimento da execução.

Registra que em face dessa decisão, o emitente executado opôs novos embargos declaratórios em 17.06.2021, tendo juntado uma nova manifestação em 16.07.2021 para reiterar a “questão de ordem” anteriormente arguida, sendo que em 22.07.2021 fora publicada decisão do juízo singular reconhecendo a conexão entre os feitos, com a declinação de sua competência e remessa dos autos da execução para o juízo da 4ª Vara Cível e Sinop, onde já tramitava o Proc. n. 1008259-07.2021.8.11.0015.

Aponta que em 25.08.2021 foi publicado despacho determinando a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito exequendo, o que o teria levado a peticionar nos autos em 13.09.2021 para suscitar uma segunda questão de ordem, qual seja, a nulidade de sua citação.

Destaca que, no entanto, em decisão publicada em 23.06.2022, o juízo singular reconheceu a comparecimento espontâneo do executado e determinou o prosseguimento da execução com os atos expropriatórios, o que teria levado o emitente executado peticionar mais uma vez nos autos, em 23.06.2022, para requerer suspensão de tal
decisum
, com igual sobrestamento do feito executivo até o julgamento de mérito da ação de conhecimento n. 1008259-07.2021.8.11.0015 por ele ajuizada.

Anota que, em atendimento a essa manifestação, o juízo singular proferiu a decisão ora agravada, na qual determinou a suspensão da execução, nos termos do art.313, inciso V, alínea “a” e art.921, ambos do CPC/15, até o julgamento de mérito da ação de conhecimento n. 1008259-07.2021.8.11.0015, na qual se busca o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o cancelamento definitivo do protesto.

Inconformada, se volta a portadora exequente contra essa decisão, alegando que estaria fundada em premissas equivocadas, haja vista que, apesar do reconhecimento comparecimento espontâneo do executado, em nenhum momento da tramitação processual foram opostos embargos à execução, tampouco foram interpostos recursos de Agravo de Instrumento em face das duas decisões anteriores que, seguidamente, determinaram o prosseguimento do feito executivo, havendo, portanto, a preclusão de tais questões.

Assevera que a suspensão da execução somente pode se dar nos casos em que preenchidos os requisitos do §1º do art. 919 do CPC/15, e desde que opostos embargos à execução, não podendo ser obtida por vias transversas, como através de incidentes absolutamente inoportunos e mediante lide temerária e má-fé e/ou improbidade processual, por meio de reiteradas manifestações meramente protelatórias.

Defende que a existência de possível conexão entre os procedimentos autoriza tão somente a reunião dos feitos para julgamento simultâneo e decisão uniforme, não se justificando, porém, a suspensão da ação conexa, sobretudo porque, nos termos do art.757 do CPC/15, a execução deve tramitar segundo o interesse do credor.

Argumenta que tendo o título exequendo circulado, as eventuais exceções pessoais envolvendo o transmitente não podem ser opostas à portadora, ora exequente, tendo em vista a sua boa-fé.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento do efeito ativo ou da antecipação da tutela recursal a fim de determinar o imediato prosseguimento do prosseguimento executivo originário, com posterior confirmação de tal tutela por ocasião do julgamento final do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pelas razões de ID. n. 158675693.

Contrarrazões no ID. n. 161873652, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise dos autos, verifica-se que a despeito de a decisão agravada concluir pela existência de uma
prejudicialidade externa
entre a execução originária e a ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravado, certo é que na decisão de ID. n. 60643876 dos autos executivos, proferida ainda em 20/07/2021, o juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT – ao qual o feito executivo foi inicialmente distribuído – concluiu pela existência de uma relação de
conexão
entre os referidos procedimentos, pelo que declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos da execução ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, onde já tramitava a ação de conhecimento.

Assim, se há
conexão
entre os referidos feitos, não há se falar em suspensão de um deles (contingente) para aguardar o julgamento daquele com objeto mais abrangente (continente), e sim em processamento e julgamento simultâneos, a fim de evitar decisões conflitantes.

E nesse particular, conquanto a decisão inicial dessa relatora tenha se fundado na percepção de que teria sido deferida a tutela de urgência nos autos

da Ação n.
1008259-07.2021.8.11.0015
em 22.04.2021, a
tu
tela de urgência a sustação da exigibilidade do título mediante prestação de caução idônea (ID. n. 53595719 daqueles autos), na realidade, foi deferida a sustação apenas do protesto do cheque do qual a agravante é a portadora e que embasa a execução originária, e não a exigibilidade da referida cártula em si.

Isso fica clarividente no seguinte trecho da mencionada decisão:

“ [...]

Assim, é assegurado ao requerente a discussão acerca do negócio jurídico em questão.

Por consectário lógico, revela-se adequada a sustação dos efeitos do protesto dos cheques emitidos pelo requerente, notadamente diante do inegável abalo de crédito que o protesto acarreta, o que constitui o perigo da demora, exigido para a concessão da medida. A propósito:

‘AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE PRÉFRANQUIA C.C. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – TUTELA DE URGÊNCIA – CHEQUES DADOS EM PAGAMENTO DA TAXA DE FRANQUIA – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - DEFERIMENTO – Presença dos requisitos previstos no art. 300, CPC – Alegação da autora, ora agravante, de descumprimento do pré-contrato de franquia pela ré – Inexigibilidade dos cheques - Verossimilhança da alegação - Caso reste demonstrada no curso do processo a exigibilidade da dívida, nada impede que seja revogada a antecipação de tutela (art. 296, CPC)- Medida liminar postulada que se mostra urgente, tendo em vista os efeitos negativos do protesto – Incabível, entretanto, a declaração de inexigibilidade dos títulos em sede de antecipação de tutela, vez que se trata do mérito do processo, bem como a imediata retirada do nome da autora do CCF (Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos) - RECURSO PROVIDO EM PARTE.’
(TJ-SP - AI: 20443590620208260000 SP 2044359-06.2020.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 20/01/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/01/2021)
.

Cumpre destacar, por fim, que não se afigura o risco da irreversibilidade da medida,
pois a medida em questão visa apenas a sustação dos efeitos do protesto dos títulos levados ao apontamento,
mas não obsta a exigibilidade do valor devido
, caso reste demonstrado o dever do requerente de adimplir obrigação. Além disso, o requerente ofertou caução idônea, o que afasta o risco de dano inverso.

Deste modo, DEFIRO a tutela de urgência, mediante caução idônea. Considerando que o imóvel ofertado em caução pertence a empresa RP dos Santos Imóveis Eirelli – Me e, diante da autorização do id n.º 53569617, determino que o requerente junte aos autos os atos constitutivos da aludida empresa, a fim de comprovar a legitimidade da autorização.

Após, lavre-se o competente termo de caução, que deve ser devidamente assinado pelo proprietário do bem e, em seguida, expeça-se ofício ao 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, determinando a suspensão dos protestos ou de seus efeitos, referente aos documentos de protocolo n.º 427290 e 427292 (id n.º 53569613).” (
ID. n. 53595719 - Pág. 2 dos autos do Proc. 1008259-07.2021.8.11.0015
)

Ora, conforme literalmente consignado no mencionado
decisum
, a tutela deferida na ação de conhecimento sustou apenas o protesto e seus efeitos, não suspendendo a exigibilidade do título que embasa a execução originária.

Nesse sentido, vale lembrar que diferentemente de outros títulos, o cheque é um título não atrelado a uma causa subjacente e, diante da literalidade e da autonomia que o caracteriza, pode perfeitamente circular, de modo que o crédito por ele representado passa a pertencer a quem o portar.

Acerca desta característica do cheque, leciona R
UBENS
R
EQUIÃO
que assim o é “
porque o possuidor de boa-fé exercita um direito próprio, que não pode ser restringido ou destruído em virtude das relações existentes entre os anteriores possuidores e o devedor. Cada obrigação que deriva do título é autônoma em relação às demais”
. (
in

CURSO DE DIREITO COMERCIAL
. 2º Vol., 17ª edição, São Paulo: Saraiva, p.299).

Ainda segundo o mencionado autor,
“interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição. É necessário que na circulação do título, aquele que o adquiriu, mas que não conheceu ou participou da relação fundamental ou da relação anterior que ao mesmo deu nascimento ou circulação, fique assegurado de que nenhuma surpresa lhe venha perturbar o seu direito de crédito por quem com ele não esteve em relação direta. O título deve, destarte, passar-lhe às mãos purificado de todas as questões fundadas em direito pessoal, que porventura os antecessores tivessem entre si, de forma a permanecer límpido e cristalino nas mãos do novo portador”
(
op.cit.
, p. 304).

Ou seja, diante da circularidade de tais títulos, o emitente não pode escusar-se do pagamento dos cheques sob o argumento de desacordo comercial ou, mais precisamente, em razão de o negócio subjacente ter se frustrado.

A única exceção à regra da inoponibilidade de exceções pessoais ao portador seria o caso em que evidenciada a má-fé entre o atual portador e o transmitente.

Neste particular, esclarece R
EQUIÃO
na mesma obra:

“Se, todavia, o adquirente do título agir de má-fé, estando, por exemplo, conluiado com o portador anterior, a fim de frustrar o princípio da inoponibilidade da exceção de defesa que contra ele tivesse o devedor, este tem o direito de opor-lhe a defesa que teria contra o antecessor.”
(op.cit., p.305)

No caso dos autos, entretanto, ao analisar a inicial da Ação de conhecimento n. 1008259-07.2021.8.11.0015, não há qualquer alusão a um possível conluio entre a portadora exequente, ora agravante, e o emitente da cártula exequenda, de modo que não há razão para a suspensão da execução originária até o julgamento definitivo da referida ação de conhecimento.

Com isso, imperioso o acolhimento da tese recursal, devendo o juízo de origem dar regular prosseguimento à execução originária.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada, devendo o juízo de origem dar regular prosseguimento à execução originária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023